Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-69.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013761-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - CPF: 052.850.041-44 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), CREDORES (REQUERIDO) (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MOACIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 215.614.279-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
LEANDRO MUSSI
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 11.101/05 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“O artigo 3º da Lei nº 11.101/05 assim dispõe: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil." Entende-se como estabelecimento principal o local se concentra o maior volume de negócios da empresa.”
(TJ-MG - CC: 10000211075346000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

O embargante alega, em síntese,
“como é cediço, a recuperação judicial de origem foi distribuída em 28/8/2018, sendo que o processamento foi deferido em 30/8/2018, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diamantino/MT. No momento de prolação do v. acórdão, citando a decisão já proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014771-51.2021.8.11.0000, ao tratar da competência funcional, foi colacionado, ipsis litteris, o voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, no Conflito de Competência n. 163.818/ES, sobre a lição de Chiovenda3 . Ocorre que ao contrário do que se seguiu no v. acórdão embargado, bem foi observado no Conflito de Competência n. 163.818/ES (Doc. 1) que a competência (i) do juízo da recuperação judicial é absoluta; e (ii) é fixada no momento da propositura da demanda, não podendo ser alterada no curso da demanda. (...) Nesse sentido, o art. 3º da Lei 11.101/05 prevê regra de competência absoluta, a qual foi reconhecida pelo magistrado de origem e fixada, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial. (...) Trata-se do princípio da perpetuação da competência, regra da perpetuatio jurisdictionis, a qual implica o reconhecimento de que, para a análise da competência, deve-se sempre levar em consideração a situação de fato e de direito da demanda, quando do momento de seu ajuizamento, e compõe o sistema de estabilidade do processo.”

Alega, também, que
“uma vez que a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial consiste em matéria a ser averiguada no início do procedimento, sendo fixada com a propositura e confirmada com a decisão que defere o processamento, incontroverso que a matéria deverá ser analisada à luz do art 3º da Lei 11.101/05 e do art. 43 do Código de Processo Civil, dado que aquele é o marco para discussão da competência, sujeito à preclusão. Não obstante o exposto acima, no momento de prolação do v. acórdão, restou disposto que a matéria não teria sido analisada em oportunidade anterior e, assim, a alegação de incompetência poderia ser tratada no presente momento. do analisada em oportunidade anterior pelo TJMT – o que, como será demonstrado abaixo, não é verdade – a matéria não foi analisada à luz da preclusão existente, nos termos do art 3º da Lei 11.101/05 e do art. 43 do Código de Processo Civil, de que a competência absoluta e funcional do magistrado da recuperação judicial, é fixada com a distribuição da demanda e com o deferimento do processamento. Essa questão, per se, revela a existência de violação ao manto da coisa julgada. Ademais, ao citar um único precedente, houve patente omissão acerca do cenário ocorrido. Em face da decisão que deferiu o processamento, foram interpostos inúmeros recursos, discutindo, dentre outros pontos, a competência do Juízo de Diamantino/MT, sendo que todos tiveram provimento negado.

Com efeito, em que pese a manifesta competência funcional e absoluta do v. juízo de origem, nos ditames do art. 3º da Lei 11.101/05 e do art. 43 do Código de Processo Civil, a única hipótese prevista de alteração da competência consiste nos casos de aplicação da referida resolução, por meio da qual foram instituídas as varas regionais de falência e recuperação judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que determinou como competente a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar as ações que versarem sobre recuperação judicial das partes que tenham como estabelecimento a comarca de Lucas do Rio Verde”

Requer, ao final,
“os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo que sejam sanados os vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado
.”

Em contrarrazões, o embargado requer o acolhimento parcial dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

A propósito, o douto parecerista:

“Pois bem, direto ao ponto, sucede que os embargos declaratórios consagram quatro espécies de vícios constantes na decisão passível de correção, quais sejam: obscuridade; contradição, omissão e a presença de erro material, a teor do art. 1.022, e seus respectivos incisos, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição;

Por último, a omissão, a qual diz respeito o recurso em comento, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

Ora, no caso dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão apontada nos embargos, primeiro que a questão de competência é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo que restou devidamente comprovado que o principal estabelecimento do agravado fica no município de Lucas do Rio Verde e não em Diamantino.

Nesse caso, entendo que o embargante pretende rediscutir matéria, da análise dos autos não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, pois o v. acórdão foi claro ao apontar as razões pelas quais considerava a competência da comarca de Lucas do Rio Verde para processar o pedido de recuperação judicial dos agravados, portanto, ausente qualquer omissão apontada.

Assim, entendo que deve ser mantida o v. acórdão, pois não visualizei qualquer omissão ou contradição, tal como apontada na peça de embargos.

Ante o exposto, sem maiores delineamentos, o parecer é pela
rejeição
dos embargos opostos, nos termos e razões alhures exarados.”

Ressalta-se, por fim, que em todo o teor do voto foi reconhecida a competência da comarca de Lucas do Rio Verde, de modo que afastada, por esse motivo, a Competência da 4ª Vara Cível de Sinop para apreciar o pedido de recuperação judicial do embargante.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023